Tribunal: STJ
Processo: 0003645-73.2023.8.13.0621
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926458 - MG (2025/0148757-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOYCE HELOISA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
30/11/2018
suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
2. No caso, a defesa da agravante não impugnou, de forma suficiente,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50209532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b924f6d3-6c78-4b03-ad31-01909c13b351

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926458 - MG (2025/0148757-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOYCE HELOISA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
30/11/2018
suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
2. No caso, a defesa da agravante não impugnou, de forma suficiente,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JOYCE HELOISA DA SILVA
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão na origem.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustentou a admissibilidade do
agravo sob o argumento de que todos os fundamentos da decisão atacada foram
impugnados.
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental (fls. 625/628).
Documento eletrônico VDA48789768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 20:03:13
Código de Controle do Documento: d0dfbaaa-0ca9-457f-ac7e-4ae8508b3755

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja,
(EAREsp n.
em todos os seus fundamentos
831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
e pormenorizada (AgRg no
30/11/2018
suficiente
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
No sentido da incindibilidade dos fundamentos da decisão de inadmissão,
destaco o seguinte precedente da Corte Especial:
[...]
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art.
505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 701.404/SC, Relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe
- grifo nosso)
30/11/2018
Documento eletrônico VDA48789768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 20:03:13
Código de Controle do Documento: d0dfbaaa-0ca9-457f-ac7e-4ae8508b3755

No caso dos autos, o recurso especial foi inadmitido com fundamento nas
Súmulas 7 e 83/STJ (fls. 576/579).
A agravante, no entanto, não impugnou especificamente nenhum desses
fundamentos.
Ora, ao rechaçar a incidência da Súmula 7/STJ, a defesa da agravante
deduziu impugnação genérica (fl. 588), pois carente de argumentos concretos aptos a
demonstrar a desnecessidade de reexame de provas para fins de acolhimento das
teses deduzidas no recurso especial.
Em casos que tais (impugnação genérica), a jurisprudência desta Corte tem
orientado no sentido da inadmissão do agravo:
[...]
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
materializado na Súmula 182/STJ, segundo o qual deve a parte recorrente infirmar,
de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido
ou mesmo justificativas outras que
contrário às afirmações do julgado impugnado
visem atacar o mérito da controvérsia.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.157.955/PE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12
/12/2017 - grifo nosso).
No tocante à incidência da Súmula 83/STJ, a impugnação também foi
genérica e em manifesto descompasso com as
diretrizes estabelecidas na

jurisprudência desta Corte.
Ora, é pacífica a orientação jurisprudencial desta Corte de que o referido
enunciado sumular incide não só quanto ao recurso fundado em dissídio
jurisprudencial, mas também ao reclamo fundado na alínea
do permissivo
a

constitucional (AgInt no AREsp n. 2.427.049/RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe
), de modo que
28/6/2024
, inadmitido o recurso especial com base no
entendimento de que o acórdão atacado guarda harmonia com a orientação
jurisprudencial consolidada nesta Corte, incumbe ao agravante o ônus de demonstrar
que a orientação deste Tribunal Superior é diversa daquela extraída dos precedentes
indicados na decisão de inadmissão
que o caso dos autos ostenta alguma
ou
peculiaridade apta a afastar a aplicação dos precedentes indicados na decisão de
.
inadmissão
Sobre o tema, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. ATO DE
APOSENTADORIA. REVISÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA48789768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 20:03:13
Código de Controle do Documento: d0dfbaaa-0ca9-457f-ac7e-4ae8508b3755

/DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. SÚMULA .83
/STJ. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. O Enunciado Sumular 83/STJ é aplicável aos recursos interpostos com
fulcro nas alíneas "a" e "c"do permissivo constitucional, de modo que, tendo a
decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão recorrido estaria em sintonia
com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ), caberia ao agravante demonstrar,
nas razões do agravo, que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça é diversa ou que a situação retratada nos autos possui uma peculiaridade
que a distingue daquelas objeto dos precedentes invocados, o que não ocorreu na
espécie. Precedentes: AgRg no AREsp 1.445.195/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe 18.9.2019; AgInt AREsp 1.367.809/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe 21.3.2019.
2. Não se conhece de Agravo em Recurso Especial que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos
termos do art. 253, I, do RISTJ e do art. 932, III, do CPC/2015.
3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra
ela se insurge.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.505.281/RJ, Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
– grifo nosso).
12/11/2019
19/12/2019
No caso, a Corte de origem citou precedente desta Corte (fls. 549/550) para
concluir que a detração do tempo de prisão cautelar é matéria de competência do
Juízo da execução.
A agravante, no entanto,
;
limitou-se a reiterar a tese recursal nada disse
, de modo que não logrou
acerca do precedente indicado na decisão de inadmissão
impugnar a Súmula 83/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48789768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 20:03:13
Código de Controle do Documento: d0dfbaaa-0ca9-457f-ac7e-4ae8508b3755

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.926.458 / MG
Número Registro: 2025/0148757-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036457320238130621 10000243307725003 36457320238130621
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOYCE HELOISA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOYCE HELOISA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:17
Código de Controle do Documento: 9ca6b779-afb3-42d4-959f-ced5f5c932ea

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:17
Código de Controle do Documento: 9ca6b779-afb3-42d4-959f-ced5f5c932ea